Tribunal: TJSP
Processo: 1006363-11.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Reparação de danos decorrentes de acidente de veículo automotor. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido, que insiste na improcedência, a pretexto de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pugnando subsidiariamente pela consideração dos "valores constantes do orçamento e as peças lançadas na nota fiscal". EXAME: abalroamento do veículo segurado pela

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Reparação de danos decorrentes de acidente de veículo automotor. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido, que insiste na improcedência, a pretexto de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pugnando subsidiariamente pela consideração dos "valores constantes do orçamento e as peças lançadas na nota fiscal". EXAME: abalroamento do veículo segurado pela autora na parte traseira que restou incontroverso. Prova dos autos que revela a conduta imprudente do motorista demandado como determinante para o evento danoso, ante a não observância da distância segura em relação ao veículo da frente. Presunção "hominis" de culpa não ilidida no caso concreto. Eventual frenagem brusca por parte do condutor do veículo da frente que não ilide a culpa e a responsabilidade do motorista que colide na parte traseira do veículo que segue à frente, ante a não observância da distância segura em relação ao outro veículo, como determinante para o evento danoso. Aplicação dos artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Seguradora do veículo sinistrado que, ao fazer a cobertura securitária ao segurado, ficou sub-rogada, nos direitos e ações que a ele competiam contra o causador do dano, nos limites da Apólice correspondente, "ex vi" do artigo 786 do Código Civil. Entendimento consolidado pela Súmula 188 do C. Supremo Tribunal Federal. Valor desembolsado pela Seguradora com o conserto do veículo segurado bem comprovado nos autos. Verba honorária que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade". Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006363-11.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante JOSE ANTONIO
NOBRE, é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006363-11.2017.8.26.0286 -Voto no 19.073
2
VOTO No
: 19.073
APELAÇÃO No: 1006363-11.2017.8.26.0286
COMARCA
: ITU 1a VARA CÍVEL
APELANTE
: JOSE ANTONIO NOBRE
APELADA
: ALLIANZ SEGUROS S.A.
JUÍZA
: ANDREA LEME LUCHINI
*AÇÃO
DE
REGRESSO
POR
SUB-ROGAÇÃO.
Reparação de danos decorrentes de acidente de veículo
automotor. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do
requerido, que insiste na improcedência, a pretexto de culpa
exclusiva
ou
concorrente
da
vítima,
pugnando
subsidiariamente pela consideração dos “valores constantes
do orçamento e as peças lançadas na nota fiscal”. EXAME:
abalroamento do veículo segurado pela autora na parte
traseira que restou incontroverso. Prova dos autos que
revela a conduta imprudente do motorista demandado como
determinante para o evento danoso, ante a não observância
da distância segura em relação ao veículo da frente.
Presunção "hominis" de culpa não ilidida no caso concreto.
Eventual frenagem brusca por parte do condutor do veículo
da frente que não ilide a culpa e a responsabilidade do
motorista que colide na parte traseira do veículo que segue à
frente, ante a não observância da distância segura em
relação ao outro veículo, como determinante para o evento
danoso. Aplicação dos artigos 28 e 29, II, do Código de
Trânsito Brasileiro. Seguradora do veículo sinistrado que,
ao fazer a cobertura securitária ao segurado, ficou sub-
rogada, nos direitos e ações que a ele competiam contra o
causador do dano, nos limites da Apólice correspondente,
"ex vi" do artigo 786 do Código Civil. Entendimento
consolidado pela Súmula 188 do C. Supremo Tribunal
Federal. Valor desembolsado pela Seguradora com o
conserto do veículo segurado bem comprovado nos autos.
Verba honorária que comporta majoração para doze por
cento (12%) do valor da condenação, “ex vi” do artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, observada a “gratuidade”.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO*.
Vistos.
A MM. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE o pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006363-11.2017.8.26.0286 -Voto no 19.073
3
com fulcro no disposto nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 4.327,79
(quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos),
acrescidos de correção monetária e juros legais desde o seu efetivo
desembolso. Arcará o réu com as verbas de sucumbência, incluídos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art.
85, §2o do CPC).” (“sic”, fls. 131/135).
Os Embargos de Declaração opostos pelo
requerido foram acolhidos para constar o deferimento da “gratuidade”,
com a consequente suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais
(fls. 138/140 e 141).
Inconformado, apela o requerido insistindo na
improcedência, a pretexto de culpa exclusiva, ou ao menos concorrente,
do motorista do veículo segurado, pugnando subsidiariamente para que
sejam considerados “os valores constantes do orçamento e as peças
lançadas na nota fiscal” (fls. 144/151).
Anotado o Recurso (fl. 152), a Seguradora
autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença
(fls. 155/161).
É o relatório, adotado o de fls. 131/132.
Conforme já relatado, a MM. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006363-11.2017.8.26.0286 -Voto no 19.073
4
PROCEDENTE o pedido, com fulcro no disposto nos artigos 487, inciso
I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao pagamento
do valor de R$ 4.327,79 (quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e
setenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária e juros legais
desde o seu efetivo desembolso. Arcará o réu com as verbas de
sucumbência, incluídos honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação (art. 85, §2o do CPC).” (“sic”, fls. 131/135).
A
Apelação
comporta
conhecimento,
porquanto observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v.
artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a Seguradora autora,
ora apelada, mantinha contrato de seguro com Beatriz Castro Pereira
Passafini, conforme a Apólice no 0775168, tendo como objeto o veículo
Ford Ka GL, placas DUQ-2416, ano 2007, com vigência pelo prazo de 09
de novembro de 2015 a 09 de novembro de 2016, com cobertura para
danos decorrentes de colisão, furto, roubo e incêndio, tendo Antônio
Batista Pereira sido cadastrado como condutor do veículo. Consta que, no
dia 29 de agosto de 2016, por volta das 13h00min, Antônio conduzia o
automóvel segurado pela Rua Benjamin Constant, no Centro de Itu, neste
Estado, quando, na altura do número 158, parou o veículo em razão de
manobra realizada à frente por terceiro, que estava saindo com outro carro
de uma garagem, quando foi atingido na parte traseira pelo veículo VW
Parati 2.0, placas GXO-4875, ano 1999, que era conduzido pelo
requerido. Consta que a segurada comunicou o sinistro à Seguradora
demandante, que promoveu o reparo do veículo mediante o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006363-11.2017.8.26.0286 -Voto no 19.073
5
R$ 4.327,79. Daí o pedido de regresso no valor indicado pela sub-rogação
(v. fls. 1/7 e 8/35).
Malgrado o inconformismo do demandado, a r.
sentença apelada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, restou incontroverso nos autos que
o veículo segurado pela Seguradora autora foi atingido na parte traseira
pelo veículo conduzido pelo requerido, havendo divergência entre as
partes no que tange à culpa pelo acidente.
Quanto a esse ponto, é cediço o dever do
condutor de veículo que segue atrás de outro automotor, de guardar
distância segura em relação ao da frente, salientando-se a presunção de
culpa desse motorista em caso de colisão.
Nesse sentido, estabelece o artigo 28 do Código
de Trânsito Brasileiro, “in verbis”, que: “O condutor deverá, a todo
momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito”. E o artigo 29 do mesmo Código,
estabelece no inciso II que: “o condutor deverá guardar distância de segurança
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da
pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da
circulação, do veículo e as condições climáticas”.
Assim, patente a presunção “hominis” de culpa
do motorista que colide o veículo na traseira de outro automóvel que
segue na frente, conforme entendimento já pacificado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006363-11.2017.8.26.0286 -Voto no 19.073
6
Jurisprudência. Embora essa presunção seja relativa, impõe-se
considerar que não foi ilidida por prova contrária no caso dos autos,
restando patente a conclusão de que o requerido não guardava na
ocasião a necessária distância do veículo que seguia à sua frente.
Ressalta-se que eventual “freada brusca” por
parte do motorista que dirige o veículo da frente não tem o condão de
excluir a culpa e a responsabilidade do condutor que trafega atrás. É que,
para evitar colisão, o motorista do veículo que segue atrás deve guardar
distância segura em relação ao veículo que segue à frente. Portanto, não
há mesmo prova segura da culpa exclusiva ou concorrente atribuída ao
motorista condutor do veículo segurado.
Tem-se, pois, que o demandado não se
desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da Seguradora autora, “ex vi” do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a
manutenção da sentença.
E, bem demonstrados o fato danoso, o dano e o
nexo de causalidade entre um e outro, era mesmo de rigor o acolhimento
do pedido inicial para determinar o pagamento, em regresso, do valor
desembolsado pela Seguradora autora na composição desse dano,
conforme orientação da Súmula 188 do C. Supremo Tribunal Federal (“O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”).
Quanto à impugnação apresentada em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006363-11.2017.8.26.0286 -Voto no 19.073
7
ao “quantum” indenizatório, também não comportava acolhida, já que o
desembolso do montante de R$ 4.327,79 ficou bem comprovado pelas
notas fiscais de fls. 30/31, sendo que a diferença identificada em relação
ao orçamento de fl. 29 decorre de se tratar de mera vistoria inicial, com a
indicação do fornecimento de peças pela própria Seguradora, com
desconto sobre peças em valor correspondente a quinze por cento (15%).
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1126190-89.2017.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Hugo Crepaldi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/10/2017
Data de publicação: 30/01/2020
Ementa: APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
Seguradora que busca a reparação da indenização dos prejuízos causados por acidente
no qual se envolveu veículo de propriedade da ré, que era conduzido pelo réu Colisão
traseira Era do requerido o dever de manter distância segura do veículo que seguia
a sua frente, conservando espaço para manobras em caso de eventual freada brusca,
em observância ao disposto pelos artigos 29, incisos II e XI, alínea "b" do Código de
Trânsito Brasileiro
Valor pleiteado que corresponde ao efetivo montante
desembolsado pela seguradora a título de indenização Negado provimento.
1012882-60.2015.8.26.0451
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Sá Duarte
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/05/2019
Data de publicação: 21/05/2019
Ementa: ACIDENTE DE TRÂNSITO Pretensão indenizatória, em regresso, julgada
procedente Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso Colisão
com a traseira do veículo segurado Freada repentina que não ilide a presunção de
culpa do condutor do veículo que segue atrás
Reembolso da indenização
desembolsada pela seguradora que se mostra de rigor Apelação conhecida e não
provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006363-11.2017.8.26.0286 -Voto no 19.073
8

1009660-05.2017.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Lino Machado
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/02/2018
Data de publicação: 01/03/2018
Ementa: Apelação - Acidente de Trânsito. A jurisprudência e a doutrina convergem na
adoção da presunção de culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de
outro - Ainda que, supostamente, o veículo abalroado tenha freado bruscamente ou
parado de maneira repentina, por falha mecânica, a culpa permanece sendo daquele
que colidiu na traseira do outro veículo, uma vez que não guardava distância segura
do veículo que seguia a sua frente. Recurso provido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante às verbas sucumbenciais, mas com a majoração da
verba honorária para doze por cento (12%) do valor da condenação, “ex
vi” do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a
“gratuidade”.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora